Tribunal: TJDFT
Processo: 0754955-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754955-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA em favor de HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP, nos autos do Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, que, segundo ele, após “cumprimento de 1/6 de pena”, aguarda, há mais de 2 anos, a marcação de “audiência de justificativa, por uma possível falta, que denominou ao Sentenciado a Revogação do Regime de Semiaberto para o Aberto, mantendo a sua RESP, sem atualização e sem a devida apreciação por causa do recesso forence” (Num. 54719367, Pág. 2). Narra que o Paciente foi preso em flagrante, em 13/10/2021, em Águas Lindas de Goiás, por supostamente dirigir sem licença, delito previsto no artigo 306 Código de Trânsito, o que ensejou a determinação da VEP – DF de regressão do regime prisional, com consequente expedição de mandado de prisão, em face da suposta fuga durante o cumprimento de pena. Alega que, após a liberação do presídio de Goiás, foi encaminhado ao presídio do DF e que o Juízo daquela comarca “expediu o motivo pela fuga do Sentenciado, no dia 15/10/2021, e não recepcionado pelo VEP do Distrito Federal” (Num. 54719367, Pág. 2). Argumenta que “o Sentenciado aguarda a justificativa por mais de 2 anos, e mesmo se fosse sentenciado a possível falta, já no dia 25/12/2023, cumpria total requisito objetivo e subjetivo, para a sua progressão, sendo que a prescrição de sua possível avaliação de falta, não possui outra progressão a não ser para o Aberto” (Num. 54719367, Pág. 2). Argumenta que “jamais participou da intentada falta, conforme se fara demonstrar dos autos do processo criminal de número 5522919-58.2021.8.09.0168, em curso na 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás, já tendo sido denunciado conforme se extrai em anexa denunciam ainda não possui sua condenação, mas mesmo assim já está sendo punido, por mais um motivo, que não cabe a Vep no processo de n o 0029414-07.2015.8.07.0015, fazer aguarda por muito mais tempo e privando de sua liberdade” (Num. 54719367, Págs. 2 e 3). Defende que o Paciente é tecnicamente primário, possui emprego para retorno e residência fixa, onde habita com a esposa e filhos, dele dependentes financeiramente, fato, segundo ele, desconsiderado pelo Magistrado da VEP, que “frisou que a despeito de demonstrar a qualidade de genitor de 1 filho menor de idade (art. 318, inc. III, CPP), o Postulante não se desincumbiu do /ônus de demonstrar a inexistência de outras pessoas que possam cuidar da prole, e até mesmo devido o menino, está com responsável, não tem informações real de sua filha”, e que, tendo sido a audiência de instrução do processo que tramita no Goiás designada para 15/05/2025, aguarda “infinitamente por uma falta que já foi emitido a este juízo deste a data 13/10/2021, e até o presente momento não teve o relatório processual atualizada” (Num. 54719367, Págs. 3 e 4). Requer seja oficiada a “Unidade Prisional de Alexânia- GO, que envie a Certidão carcerária para justificar sua prisão e demandar de forma célere o motivo da possível fuga”, argumenta que “o juízo do Goiás, fez o dever de casa corretamente, o problema foi que o juízo do Distrito Federal ficou inerte e não manifestou diante do oficio de 1883/2021, malote 80920217135363, remetido na da de 13/10/2021, data que demonstra que, este juízo foi comunicado do recolhimento”, e pede “a atualização da RESP, desde a data da omissão do oficio de comunicação de seu recolhimento” (Num. 54719367, Pág. 4). Tece considerações acerca da substituição da prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico, do cabimento do HC, da alegada ilegalidade da constrição física do Paciente decorrente de ausência de justa causa, para ao final, assim deduzir o pedido, in verbis (Num. 54719367 - Págs. 10 e 11): “Isto posto, em não havendo justa causa para que o impetrante permaneça preso, espera que esse colendo Tribunal conceda em LIMINAR a ordem, expedindo – se o Alvará de Soltura, em face da gritante injustiça cometida, cessando imediatamente o constrangimento ilegal, e, após a douta autoridade coatora prestar as devidas informações, o WRIT deverá ser confirmado definitivamente pela Egrégia Turma. Por tudo isso, e não se conformando, data vênia, com os termos do Procedimento Policial lançados e assacados contra sua Pessoa, visto que está evidente e cristalinamente demonstrada a FALTA DE JUSTA CAUSA para mantê-lo no cárcere contaminoso e nocivo, vem por meio deste fazer valer seu direito de locomoção, que é garantia constitucional. Portanto, Emérito Julgador, preenchido os pressupostos legais acima descritos, é cabível a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, pois sua liberdade não atentará contra a Ordem Pública, não conturbará a Instrução Criminal, e não prejudicará a aplicação da Lei Penal, em sendo assim, não se apresenta hipótese para a violação do seu direito de ir e vir, pelo ao contrário, se perpétua e o faz pagar por 2 vezes o mesmo crime. Ou ainda, nos termos do Art. 318, inc. III, do CPP, seja convertida a prisão preventiva decretada em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelos fatos e fundamentos aqui expendidos e demonstrados.” É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA em favor de HUGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP, nos autos do Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, que, segundo ele, após “cumprimento de 1/6 de pena”, aguarda, há mais de 2 anos, a marcação de “audiência de justificativa, por uma possível falta, que denominou ao Sentenciado a Revogação do Regime de Semiaberto para o Aberto, mantendo a sua RESP, sem atualização e sem a devida apreciação por causa do recesso forense” (Num. 54719367, Pág. 2). Registre-se, inicialmente, que a petição subscrita pelo Impetrante é de difícil compreensão, pois se encontra redigida de forma truculenta, destituída de sequência lógica e técnica, sem observância das premissas inerentes ao princípio da colaboração, que deve nortear a atuação de todos os sujeitos processuais de forma a viabilizar a obtenção, em tempo razoável, de uma decisão justa e efetiva. Feita essa consideração, abstrai-se da análise dos autos em trâmite na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, que o Paciente foi condenado definitivamente em 03/08/2015 (Processo 2015.03.01.005275-6 - 0029414-07.2015.8.07.0015), pela prática do crime de roubo, na forma prevista no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses, com cumprimento em regime inicialmente fechado (Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, Pág. 4). De acordo com a Ocorrência 3.156/2021-0, da Terceira Delegacia de Polícia do DF, homologada em 06/10/2021, ele e outros presos saíram para trabalhar e não retornaram “no dia e hora determinada para se apresentarem novamente no referido centro” (Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, Pág. 716), fato noticiado à VEP por meio do Ofício 620/2021-03a DP, de 07/10/2021, e Ofício 970/2021 - SEAPE/CPP/GEAP/NUARQ, de 18/10/2021, o que ensejou, “diante da notícia de fuga”, a expedição do Mandado de Prisão 900069494-99, datado de 19/10/2021 (Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, Págs. 724 e 729/730). Em 08/02/2022, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública em face da renúncia do então patrono da causa e, em 19/07/2023, o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Luziânia, onde o Paciente encontrava-se recolhido em decorrência dos fatos ocorridos em Águas Lindas de Goiás, sendo ele recambiado para o Centro de Detenção Provisória II do DF no dia 16/10/2023, conforme Ofício 760/2023 - SEAPE/ DFPII/GAJ/NUARQ (Processo 0029414-07.2015.8.07.0015, Págs. 747, 756, 783, 804, 863). Feita essa digressão acerca dos fatos que envolvem a causa, destaca-se que a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus depende da plausibilidade dos fundamentos da impetração e do risco de lesão ao direito de liberdade. No caso, a princípio, não se verifica o requisito do fumus boni juris, pelos argumentos a seguir apresentados. Não foi juntado aos autos o ato coator supostamente ilegal invocado pelo Impetrante e a consulta aos autos do Processo 0029414-07.2015.8.07.0015 não esclarece a motivação, uma vez que não contém o ato administrativo ora impugnado. Entretanto, da argumentação tecida pelo Impetrante, infere-se que o indeferimento está fundado na norma regulamentar que preconiza que, no cumprimento de pena do regime semiaberto, a ausência de retorno do recuperando à unidade prisional, após saída temporária, configura falta grave, consubstanciada em fuga, passível de regressão de regime prisional, conforme artigos 50, II, e 118, I, da LEP, in verbis: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir; (...) Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;” Verifica-se, portanto, que a regressão de regime está prevista em ato decorrente do exercício do poder regulamentar, e, a princípio, não padece de ilegalidade nem viola o direito constitucional de liberdade. Nesse contexto, as alegações do Impetrante segundo as quais o não comparecimento do Paciente no dia e na data designados decorreu do fato de ter ele sido preso em Águas Lindas do Goiás em nada contribui para beneficiá-lo, pois, de acordo a notícia por ele mesmo trazida aos autos, a prisão adveio de situação de flagrante delito, o que também justifica a regressão de regime. Dessa forma, do contido nos autos do presente writ, não há nenhuma evidência da alegada coação ilegal cometida por parte do Estado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial